Tribunal: TJDFT
Processo: 0727787-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727787-30.2019.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALLEF BRYAN MACHADO DA SILVA VIEIRA IMPETRANTE: MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA, DANUBYA PORTO GUERRA, RILDO RIBEIRO JUNIOR, JOSE ROBERTO PAIVA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOSE ROBERTO PAIVA COSTA, RILDO RIBEIRO JUNIOR, DANUBYA PORTO GUERRA e MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA em favor de ALLEF BRYAN MACHADO DA SILVA VIEIRA, condenado, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 45 da LCP, à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 918 (novecentos e dezoito) dias-multa, à razão mínima; cuja prisão preventiva foi decretada na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 2019.01.1.004583-2 – 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alega, em suma, que ele respondeu ao processo em liberdade, mediante monitoramento eletrônico, sendo ilegal a expedição de mandado de prisão, em razão do princípio da presunção da inocência. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus é mera reiteração do HC 0717123-37.2019.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 9 ANOS, 2 MESES E 7 DIAS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Embora o paciente tenha respondido ao processo em liberdade, não há qualquer ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade, quando presentes os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 2. Impetração admitida; ordem denegada. (Acórdão 1198734, 07171233720198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no DJE: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confrontando o presente Habeas Corpus com o HC 0717123-37.2019.8.07.0000, verifica-se que foram impetrados em favor do mesmo paciente, dizem respeito ao mesmo fato delitivo e têm o mesmo pano de fundo da impetração. O presente Habeas Corpus, inclusive, utiliza-se dos mesmos argumentos do Habeas Corpus anterior. Com efeito, a legalidade da prisão preventiva do paciente e a existência de indícios de materialidade e de autoria delitivas já foram exaustivamente analisadas por esta Terceira Turma Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 0717123-37.2019.8.07.0000. A espécie é mera reiteração de pedido de habeas corpus anterior, sem a apresentação de novos fatos ou argumentos, o que impõe o não conhecimento do writ, conforme já decidira o Supremo Tribunal Federal. Confiram-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS PELA CONEXÃO. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO: NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. 1. A repetição do que antes alegado em ação idêntica, com igual objetivo e mesmos dados, objeto de apreciação e decisão anterior, conduz ao não conhecimento da nova postulação. Precedentes. 2. Inviabilidade da reunião de processos em fases distintas. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 117705, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013) (grifo nosso) HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DE OUTRO “WRIT” CONSTITUCIONAL AJUIZADO NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de “habeas corpus”. Precedentes. (HC 93110 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) (grifo nosso). Nesse mesmo sentido, transcrevo os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO O ADMITIU. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS PELA TURMA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se admite habeas corpus quando idêntica matéria - mesmo paciente, contra a mesma autoridade coatora e com mesma causa de pedir - já foi analisada e decidida por esta Terceira Turma Criminal em impetração anterior. II. Frisa-se que, como já registrado em habeas corpus anteriormente impetrado em favor do embargante, encerrada a instrução, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, sendo inviável o pedido de flexibilização do entendimento consolidado no enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça. III. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1171516, 07082106620198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no PJe: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RAZÕES NÃO ACOLHIDAS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PROBLEMA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO MÉDICO RELATADO OU DA IMPOSSIBILIDADE DO ATENDIMENTO NA PENITENCIÁRIA. ÔNUS DO IMPETRANTE. A reiteração de habeas corpus sem que haja a colação de fatos supervenientes aos anteriormente declinados em outro writ, enseja a sua não admissão, ante a constatação de que persistem os fundamentos constantes no acórdão anterior. Compete ao impetrante a comprovação de que o paciente, supostamente acometido de doença grave, não está recebendo tratamento médico adequado na penitenciária, não sendo admitida a dilação probatória na via estreita do habeas corpus. Precedente do Col. STJ. (Acórdão n. 962836, 20160020332395HBC, Relator: ESDRAS NEVES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/8/2016, Publicado no DJE: 2/9/2016. Pág.: 249/253) (grifo nosso). Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus por configurar mera reiteração de impetração anterior. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador